Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-87.2018.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMENTA:
POLICIAL MILITAR – CONTAGEM DE TEMPO DE ARREGIMENTAÇÃO PARA FINS DE PROMOÇÃO – TEMPO DE SERVIÇO EM QUE O MILITAR SE ENCONTRAVA EM GOZO DE LICENÇA MÉDICA – LICENÇA MÉDICA POR DOENÇA CONTRAIDA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA APRESENTADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INQUÉRITO SANITÁRIO DE ORIGEM PARA APURAÇÃO DA CAUSA DA DOENÇA NÃO CONCLUIDO – PROGRESSÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É devida a contagem de tempo de arregimentação militar, para fins de promoção, de período em que o servidor esteve em gozo de licença média para tratamento de saúde de doença contraída no exercício da função militar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001815-87.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RONI VAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 884.010.901-30 (RECORRIDO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021